Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-17.2018.8.11.0090
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000349-17.2018.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (EMBARGANTE), THIAGO BIEZUS GENTIL - CPF: 731.567.101-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (EMBARGADO), THIAGO BIEZUS GENTIL - CPF: 731.567.101-30 (ADVOGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (EMBARGANTE), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Nova Canaã do Norte contra acórdão que anulou o Auto de Infração no 001/ISSQN/2017, que exigia crédito tributário de R$ 498.831,84, relativo à inclusão de valores de materiais e subempreitadas na base de cálculo do ISSQN incidente sobre serviços de construção civil prestados pela empresa Matrinchã Transmissora de Energia S.A.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em obscuridade por não explicitar o critério de dedução dos materiais da base de cálculo do ISSQN — se restritivo (materiais produzidos pelo prestador com ICMS) ou ampliativo (incluindo materiais adquiridos de terceiros); e se a apuração deveria ser feita por liquidação por arbitramento, com afastamento de condenação em honorários.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica obscuridade, omissão ou contradição, pois o acórdão embargado explicitou que a dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN é admitida pela jurisprudência consolidada, abrangendo também materiais adquiridos de terceiros, desde que comprovada sua aplicação na obra, conforme o art. 7o, § 2o, I, da LC no 116/2003 e o art. 9o, § 2o, do DL no 406/1968.
4. A anulação do Auto de Infração decorreu de vício insanável na constituição do crédito tributário, afastando a possibilidade de liquidação de sentença para eventual apuração residual.
5. Os embargos visam rediscutir o mérito da controvérsia e modificar o resultado do julgamento, finalidade incabível no âmbito do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A jurisprudência consolidada admite a dedução de materiais adquiridos de terceiros da base de cálculo do ISSQN, desde que comprovada sua aplicação na obra. 2. A anulação integral do auto de infração por vício insanável afasta a possibilidade de liquidação de sentença para apuração residual de crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
LC no 116/2003, art. 7o, § 2o, I; DL no 406/1968, art. 9o, § 2o; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.497/MG (Tema 247); STJ, AgRg no REsp 1.128.826/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 27.04.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração Cível
opostos pelo
Município de Nova Canaã do Norte
em face de acórdão prolatado por esta Egrégia 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da
Ação Anulatória c/c pedido de tutela de evidência
, proposta pela empresa
Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A.
, que objetivava o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração no 001/ISSQN/2017, referente à exigência de crédito tributário no valor de R$ 498.831,84, concernente à incidência de ISSQN sobre serviços de construção civil, especialmente quanto à inclusão, na base de cálculo, de valores relativos a materiais empregados na obra e subempreitadas.

Em suas razões, sustenta o embargante que o v. acórdão seria eivado de obscuridade, ao deixar de definir o critério de dedução da base de cálculo do ISSQN que deve ser aplicado, notadamente se restritivo (limitado a materiais produzidos pelo prestador fora do local da obra e comercializados com incidência de ICMS) ou ampliativo (abrangente inclusive dos materiais adquiridos de terceiros).

O Município defende que recentes decisões do STJ, após o julgamento do Tema 247 pelo STF (RE 603.497/MG), retomaram a jurisprudência histórica pela impossibilidade de dedução de materiais adquiridos de terceiros, exigindo, pois, que os materiais fossem produzidos pelo prestador fora do local da obra e com destaque do ICMS. Requer a integralização do julgado com definição expressa do critério de dedução, e que eventual comprovação dos materiais se dê por liquidação de sentença por arbitramento, afastando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões, a parte embargada, Matrinchã Transmissora de Energia S.A., sustenta a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Defende que os fundamentos foram devidamente analisados pela Turma Julgadora, que expressamente reconheceu a comprovação documental da aquisição e destinação dos materiais, além de haver expressa anulação do Auto de Infração por vício insanável na constituição do crédito tributário.

A empresa enfatiza que a jurisprudência pacificada, inclusive no STF, admite a dedução dos materiais independentemente de serem adquiridos de terceiros ou produzidos pelo prestador, desde que comprovada sua aplicação na obra. Ao final, pugna pelo não acolhimento dos embargos, por inexistência de vício a ser sanado.

É o necessário relato.

Cuiabá/MT, na data da assinatura eletrônica.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão embargada, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de instrumento processual de cabimento restrito, que não se presta à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado quando não configurados os vícios específicos previstos em lei. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio hábil para novo exame da controvérsia, salvo quando, ao sanar vício, importe em modificação do resultado do julgamento.

O embargante sustenta que o v. acórdão seria eivado de obscuridade ao não definir expressamente o critério jurídico de dedução da base de cálculo do ISSQN, especificamente quanto à amplitude da dedução de materiais empregados na obra.

Contudo, a alegação não prospera.

Compulsando detidamente o julgado embargado, verifica-se que a fundamentação foi clara, completa e exaustiva quanto aos critérios aplicáveis à dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN. O voto condutor expressamente consignou que a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a dedução de materiais da base de cálculo do ISS, nos termos do artigo 7o, §2o, inciso I, da Lei Complementar 116/2003 e artigo 9o, §2o, do Decreto-Lei 406/1968.

Ficou igualmente estabelecido que tal dedução abrange tanto materiais produzidos pelo prestador quanto aqueles adquiridos de terceiros, desde que comprovada documentalmente sua aplicação na obra.

No caso concreto, restou amplamente demonstrada a destinação dos materiais e subempreitadas para a execução da obra contratada, razão pela qual o Auto de Infração foi anulado por vício insanável na constituição do crédito tributário, decorrente da indevida inclusão desses valores na base de cálculo.

Contrariamente ao alegado pelo embargante, o acórdão enfrentou adequadamente a questão jurídica controvertida, fazendo expressa referência ao Tema 247 do Supremo Tribunal Federal (RE 603.497/MG) e aos precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça. A decisão embargada deixou claro que a constitucionalidade do artigo 9o, §2o, do Decreto-Lei 406/1968, reconhecida pelo STF no referido tema de repercussão geral, não afasta a aplicação da jurisprudência do STJ que admite a dedução de materiais adquiridos de terceiros, quando comprovada sua utilização física na obra.

Nesse sentido, inclusive, tem decidido este Sodalício: "A dedução de materiais empregados na obra da base de cálculo do ISSQN é admitida pela jurisprudência consolidada, independentemente de serem produzidos pelo prestador ou adquiridos de terceiros, desde que comprovada documentalmente sua aplicação no serviço prestado" (TJMT, precedentes desta Câmara).

O embargante postula que eventual apuração dos valores devidos se dê por liquidação de sentença por arbitramento. Tal pretensão revela, na verdade, equívoco conceitual quanto aos efeitos da decisão proferida. O acórdão embargado anulou integralmente o Auto de Infração no 001/ISSQN/2017 por vício insanável, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário constituído. Não se trata, portanto, de mera redução da base de cálculo, mas de desconstituição do lançamento em sua totalidade. Determinar liquidação de sentença para apuração de eventual crédito tributário remanescente implicaria contradição lógica, pois significaria reviver débito reconhecidamente nulo, em flagrante violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada material.

Verifica-se que, sob o pretexto de integração do julgado, o embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito da controvérsia, postulando a aplicação de critério jurídico diverso daquele adotado pela Turma Julgadora. Tal pretensão é inadmissível na via dos embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado desta Corte de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O exame detido do v. acórdão embargado revela ausência total dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A fundamentação foi clara, completa e suficiente, enfrentando adequadamente todas as questões jurídicas suscitadas pelas partes e aplicando corretamente a legislação e jurisprudência pertinentes. As alegações do embargante evidenciam, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando nova apreciação da matéria sob roupagem integrativa, o que é vedado pela natureza do recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025